Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722499-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CLAIS FARO POMPEU, RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos do arrolamento comum ajuizado por MARCELO FARO POMPEU e outros. O juízo determinou a expedição dos documentos decorrentes da sentença (formal de partilha e alvarás), sem a comprovação da quitação dos débitos tributários, no inventário relativo aos bens deixados por Clais Faro Pompeu. A Sexta Turma Cível negou provimento ao recurso. O acórdão restou assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. REPETITIVO DO STJ. INAPLICABILIDADE. FORMAL DE PARTILHA. ALVARÁS. EXPEDIÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PARCELAMENTO POR DÍVIDAS FISCAIS COM O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. A suspensão determinada no âmbito do REsp 1.895.486/DF, submetido sob o julgamento dos recursos repetitivos, não se aplica aos casos de arrolamento comum. 2. No caso do arrolamento comum, o julgamento da partilha está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias (arts. 664, § 5o c/c 662 do Código de Processo Civil). Precedentes. 3. Não há impedimento para a expedição do formal de partilha e alvarás em razão da existência de parcelamento do crédito tributário, sobretudo quando há regularidade no pagamento das parcelas. 4. Recurso conhecido e não provido.” O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 32132508). Inadmitido o recurso especial (ID 33789080). O Distrito Federal interpôs agravo no recurso especial, porém o recurso não foi conhecido por decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa (ID 42337739 – p. 22/25). Diante do trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao juízo de origem (art. 250, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT). Após, adotem-se as providências necessárias para o arquivamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator